Tribunal: STF
Processo: Rcl 84653
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por ONG Minha Criança Trans contra decisão monocrática proferida em 27.10.2025, nos autos desta reclamação, por meio da qual deferi a tutela de urgência, requerida pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, para suspender os efeitos de decisão liminar proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos da Ação Civil Pública de Produção Antecipada de Provas nº 1120064-65.2025.4.01.3400.



    A embargante argumenta que a presente reclamação foi proposta para resguardar a competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade da Resolução CFM nº 2.427/2025 – objeto também das ADI nº 7.806 e ADPF nº 1.221 –, ao passo que a ACP de Produção Antecipada de Provas nº 1120064-65.2025.4.01.3400 não veicularia pedido, direto ou indireto, de declaração de invalidade ou inconstitucionalidade da referida resolução. 



    Segundo sustenta, a ação de produção antecipada de provas teria natureza meramente probatória e instrumental, voltada a apurar a veracidade de informações divulgadas por conselheiro do CFM em redes sociais, sem pretensão constitutiva, condenatória ou declaratória relacionada ao ato normativo.



    A embargante alega a ausência de conexão material entre a decisão proferida na Produção Antecipada de Provas e o objeto da Reclamação nº 84.653, bem como inexistência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o Juízo de origem teria apenas autorizado produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC, sem suspender, interpretar ou afastar a eficácia da Resolução CFM nº 2.427/2025, nem desrespeitar decisões proferidas nas ações de controle concentrado.



    Afirma, por fim, que a tutela incidental requerida pelo CFM - e concedida pela decisão embargada - estaria sendo utilizada com nítido propósito recursal, em afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação própria.



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento dos vícios de omissão, contradição e obscuridade, para que seja anulada a decisão monocrática embargada, restabelecendo-se os efeitos da decisão liminar proferida na Ação Civil Pública de Produção Antecipada de Provas nº 1120064-65.2025.4.01.3400 e reconhecida a competência do Juízo Federal de origem para apreciação do objeto daquela demanda.



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão a embargante.



    A controvérsia veiculada na decisão do juízo de origem gravita, justamente, em torno da validade constitucional da Resolução CFM nº 2.427/2025, a mesma que constitui objeto de controle concentrado perante esta Corte nas ADI 7.806 e ADPF 1.221. Ao determinar a formulação de questionamentos dirigidos tanto ao conselheiro quanto ao próprio CFM, com foco no acerto, na legitimidade e nos pressupostos técnico-científicos da política normativa adotada, o juízo de origem instaurou, ainda que sob roupagem probatória, uma verdadeira instrução destinada a subsidiar juízo de (in)compatibilidade da resolução com a Constituição. 



    Também não procede a assertiva de que a tutela de urgência deferida nestes autos configuraria uso da reclamação como sucedâneo recursal. A tutela foi deferida com fundamento na função própria da reclamação constitucional, que é a de preservar a competência desta Suprema Corte e de garantir a eficácia objetiva de suas decisões. Não houve nem sequer discussão sobre o mérito da decisão proferida na ação de produção antecipada de provas. O que se reputou inadmissível foi a utilização de ação instrumental probatória para, por via oblíqua, reabrir debate sobre ato normativo cuja apreciação já se encontra submetida, em caráter objetivo, à jurisdição desta Corte. 



    Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados, mas simples inconformismo da embargante com a solução adotada. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sobretudo quando, como no caso, a decisão embargada enfrentou de modo suficiente os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. 



    Com base nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente